Tribunal: TJSP
Processo: 1021320-71.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA SAÚDE – INADMISSIBILIDADE – Professor que apresentava Fibrilação atrial crônica, miocardiopatia dilatada em classe funcional I-II e transtorno ansioso depressivo – Licença indeferida pelo DPME – Laudo judicial elaborado por perito do IMESC que concluiu não ter restado caracterizada a incapacidade para o trabalho – Sentença de improcedência mantida– Recurso

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA SAÚDE – INADMISSIBILIDADE – Professor que apresentava Fibrilação atrial crônica, miocardiopatia dilatada em classe funcional I-II e transtorno ansioso depressivo – Licença indeferida pelo DPME – Laudo judicial elaborado por perito do IMESC que concluiu não ter restado caracterizada a incapacidade para o trabalho – Sentença de improcedência mantida– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021320-71.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEI
FAILA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1021320-71.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.416
2
Voto no 33.416
Apelação Cível no 1021320-71.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: SIDNEI FAILA
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Laís Helena Bresser Lang
SERVIDOR
PÚBLICO

LICENÇA
SAÚDE

INADMISSIBILIDADE
Professor que apresentava
Fibrilação atrial crônica, miocardiopatia dilatada em classe
funcional I-II e transtorno ansioso depressivo Licença
indeferida pelo DPME Laudo judicial elaborado por
perito do IMESC que concluiu não ter restado caracterizada
a
incapacidade
para
o
trabalho

Sentença
de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Sidnei Faila
(fls. 122/126) contra a r. sentença de fls. 115/118, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face do
Estado de São Paulo. Ante a sucumbência, condenou a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixou em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art.
85, §4o, inciso III, do Código de Processo Civil, observando-se a
gratuidade da justiça.
Em apelação o autor sustenta que Decreto 29.180/88 não
pode impor requisitos à concessão da licença para tratamento de saúde
que a lei não impôs, pois a matéria aqui é de natureza previdenciária e
interessa à própria sociedade que o servidor público esteja em perfeitas
condições de saúde para prestar o serviço público, saltando-se aos olhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1021320-71.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.416
3
de que, no presente caso, anexou aos autos laudo de seu médico
particular, o qual demonstra sua incapacidade laborativa no período
reclamado. Assevera que para demonstrar a necessidade de
afastamento para tratamento de saúde, foi requerida prova pericial pelo
IMESC, sendo certo que o laudo, ainda que genérico, comprovou a
doença, demonstrando, assim, a necessidade de licenciamento no
período discutido na presente ação. Assevera que quanto a incapacidade
laboral para os períodos discutidos na ação, o laudo foi inconclusivo.
Ressalta que conforme pode ser observado por meio dos
documentos que instruem a inicial, estava incapacitado para as
atividades laborativas nos períodos discutidos.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 129/132).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual o autor, professora de
Educação Básica II, pertencente ao Quadro do Magistério da Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo, alega ter sido diagnosticado com
as moléstias CID10- I49 Outras arritmias cardíacas, I50 Insuficiência
cardíaca, F40.8 Outros transtornos fóbico-ansiosos e F41.2 Transtorno
misto ansioso e depressivo, contudo teve os períodos de : 26/02/2015 à
02/05/2015, 04/05/2015 à 01/08/2015 e 03/08/2015 à 31/10/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1021320-71.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.416
4
negado pelo DPME. Sustenta que teve outros períodos per e pós
deferidos.
Pois bem: consta expressamente do artigo 191 da Lei no
10.261/68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civil do Estado de São
Paulo:
Art. 191. Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver
impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida licença, mediante
inspeção em órgão médico oficial, até o máximo de 04 (quatro) anos, com
vencimento ou remuneração.
Ademais, dispõe o artigo 193 da supracitada Lei:
Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de
inspeção médica, realizada em órgão oficial e poderá ser concedida:
I - a pedido do funcionário; e
II - “ex officio”.
As perícias médicas realizadas pelo DPME (Departamento
de Perícias Médicas do Estado) relativas aos pedidos de licenças nos
períodos de 26/02/2015 à 02/05/2015, 04/05/2015 à 01/08/2015 e
03/08/2015 à 31/10/2015foram indeferidas.
A perícia judicial realizada pelo IMESC (fls. 100/107),
órgão do Estado, que merece credibilidade, concluiu que o autor é
portador de fibrilação atrial crônica desde 2004, miocardiopatia dilatada
em classe funcional I-II e transtorno ansioso depressivo desde 2014
(patologia crônica de evolução variável, com tratamento clínico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1021320-71.2016.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.416
5
medicamentoso). Afirmou ainda não haver elementos médico-legais
para caracterizar a incapacidade laborativa total e temporária no período
pleiteado, e na data da entrevista pericial o periciando encontrava-se
clinicamente compensado com terapia adequada.
A incapacidade total para o trabalho não decorre
automaticamente do fato do autor ter comprovado ser portador dos
males que afirma.
Como já asseverado, a perícia realizada pelo IMESC não
concluiu pela caracterização da incapacidade laborativa total e
temporária.
Não há que se falar que os documentos particulares
juntados pelo autor tenham o condão de infirmar o decidido pela perícia
médica realizada pelo IMESC.
Portanto, a r. sentença guerreada está correta e deve ser
mantida, com a consequente rejeição do pleito recursal.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso
(verba honorária majorada [art. 85, § 11, CPC] para 11% [onze
por cento] sobre o valor atualizado da causa).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)